Tribunal: TJES
Processo: 0029851-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029851-52.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NANINE RENATA PASSOS DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prova testemunhal é imprópria para pretensão anulatória de Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que a análise judicial deve se limitar ao controle da legalidade do procedimento, aferível pelo próprio procedimento apresentado. Preliminar de nulidade a sentença por cerceamento ao direito de defesa rejeitado;

2. Demonstrada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a proporcionalidade da penalidade aplicada, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais;

3. É justificada sanção de demissão do servidor diante da constatação de conduta grave, devidamente prevista no Estatuto;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0029851-52.2019.8.08.0024

Apelante: Nanine Renata Passos dos Santos Pereira

Apelado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nanine Renata Passos dos Santos Pereira contra a sentença (Id 9312539) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de processo administrativo disciplinar cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra o Município de Vitória, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

A parte apelante, em suas razões recursais, sustenta que: a) Houve cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de produção de prova oral foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau; b) O processo administrativo disciplinar (PAD) foi instaurado de maneira genérica, sem a devida individualização dos fatos imputados; c) A pena de demissão aplicada é desproporcional, pois a servidora não causou prejuízo ao erário nem atuou com dolo; d) A decisão administrativa não observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 9312545).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 01 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa

Em que pese os argumentos da recorrente,
conforme o art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, como destinatário das provas, determinar aquelas que entender necessárias ao julgamento da causa, sendo lícito o indeferimento das diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau, ao fundamentar o indeferimento da oitiva de testemunhas, entendeu que os elementos já existentes nos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a configuração do cerceamento de defesa depende da efetiva comprovação de prejuízo à parte. Não há cerceamento de defesa quando a prova indeferida não se mostra apta a alterar o julgamento da causa, não se podendo admitir a nulidade sem que haja demonstração de prejuízo.

Com isso, destaca-se que a prova testemunhal, notadamente para atacar o mérito da decisão administrativa, não é
pertinente
para a pretensão anulatória de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), uma vez que a análise judicial de tais procedimentos deve limitar-se ao controle da legalidade do ato administrativo, cuja aferição se faz mediante análise documental do procedimento.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

A parte recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar nº 3079386/2015, sustentando que o procedimento teria sido conduzido de forma irregular, com afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade.

De plano, deve ser consignado que, conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
”.
(AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Em consonância, também é o posicionamento da Primeira Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - LEGALIDADE DO ATO - PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE MITIGAÇÃO - INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PROVA DO PREJUÍZO - VALORAÇÃO DAS PROVAS - VEDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedente deste Eg. TJES. 2. Demonstrado que a apelante foi devidamente citada no processo administrativo disciplinar, apresentou defesa, foi notificada por outras 2 (duas) vezes, mas deixou de comparecer perante a comissão processante, assim como, novamente notificada para acompanhar diligência realizada pelos membros da comissão e para ter acesso ao relatório de tal diligência, deixou transcorrer in albis o lapso concedido, não há que se falar em mitigação do pleno exercício do seu direito de defesa. 3. Eventuais nulidades ocorridas no âmbito do processo administrativo disciplinar devem ser examinadas sob a ótica do prejuízo à defesa da servidora, o que não se evidencia no caso. 4. Consoante jurisprudência pacífica no âmbito do Colendo STJ é vedado ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, proceder à qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas nele constantes, ressalvada a existência de patente irregularidade ou ilegalidade dos atos nele praticados. Precedente deste Eg. TJES. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000637-39.2022.8.08.0051, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 12/04/2024)

Conforme se extrai dos documentos apresentados, a apelante respondeu a sindicância, convertido posteriormente em Processo Administrativo Disciplinar (PAD 3079386/2015), que resultou em sua demissão em razão do reconhecimento das práticas das condutas previstas nas alíneas “g”, “i” e “n” do inciso II e alínea “j” e “x” do inciso III, ambos do art. 177 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória.

Em pese os questionamentos da recorrente, o processo administrativo observou todas as prerrogativas legais e constitucionais do contraditório e ampla defesa, tanto que foi regularmente intimada de todas as fases, tendo ofertado defesa, promovido a instrução processual, além de ter lhe sido oportunizado o recurso administrativo.

A base de argumento da apelante se volta a justiça da condenação, buscando a revisão do mérito administrativo da decisão, que foi alcançado mediante adequada instrução e respeito à legislação de regência, não se vislumbrando, como dito, nenhum vício no procedimento.

No tocante à alegação de desproporcionalidade da pena, é certo que a Administração Pública, no exercício de seu poder disciplinar, possui discricionariedade para aplicar as sanções previstas em lei, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal discricionariedade, no entanto, não é absoluta, cabendo ao Poder Judiciário controlar os excessos, ainda que sem adentrar no mérito administrativo.

Ocorre que a penalidade de demissão imposta à apelante está devidamente fundamentada e respaldada nos fatos apurados no PAD, bem como na legislação municipal. A conduta da servidora, apurada no processo, revelou incompatibilidade com o exercício de suas funções, tendo sido constatadas diversas infrações disciplinares, como indisciplina, impontualidade, insubordinação, lesar os cofres públicos configurando faltas graves que, em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vitória (Lei Municipal nº 2.994/82), justificam a aplicação da pena de demissão.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12%, mantendo a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.